Tribunal: TJDFT
Processo: 0749227-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL SUSCITADA DE OFÍCIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA APÓS FALECIMENTO DA DEVEDORA. IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
1. Nas ações relativas à busca e apreensão em alienação fiduciária, a comprovação da mora do devedor configura pressuposto específico para o desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos da sistemática estabelecida pelo artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.
2. Na hipótese de intimação extrajudicial após falecimento da parte devedora, revela-se irregular a notificação extrajudicial destinada à constituição em mora do de cujus.
2.1. O instituto da sucessão processual, previsto no artigo 110 do Código de Processo Civil, somente pode ser adotado nos casos em que o falecimento da parte se dá no curso do processo, não se aplicando às hipóteses em que a parte já era falecida em momento anterior ao ajuizamento da ação.
3. Agravo de Instrumento conhecido. Preliminar de falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo suscitada de ofício e acolhida. Agravo provido. Decisão reformada.